Tribunal: STF
Processo: HC 181591
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial 552.492/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crimes de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque, segundo a inicial acusatória,
    No dia 20/07/2012, por volta das 11h, na rua CJ-lO, n° 261, bairro Jóquei Clube, o denunciado, de forma livre e consciente, guardava, mantinha em depósito, vendia e expunha à venda drogas, das quais foram apreendidas 1.066,6g (um quilo, sessenta e seis gramas e seis decigramas) de cocaína, substância de uso proscrito no Brasil conforme resolução RDC n° 021/201O/ANVISA e portaria n° 344/98-SVS/MS, atestada pelos laudo toxicológico preliminar de fl. 12. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima deu provimento ao apelo Ministerial para elevar a pena ao patamar de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Eis ementa do julgado (Doc. 2 – fl. 183):
    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -DOSIMETRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - APREENSÃO DE UM QUILO DE COCAINA - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - PREVALÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS - PENA-BASE REDIMENSIONADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO - ALTERADA A PENA RESTRITIVA DE DIREITO FIXADA NA SENTENÇA POR PRIVATIVA DE LIBERDADE - CAUSA ESPECIAL PREVISTA NO PARÁGRAFO 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - QUANTIDADE NÃO DESPREZÍVEL DE DROGA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA - PRECEDENTE DESTA CORTE - AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO - APELO INTEGRALMENTE PROVIDO. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 2 – fls. 216/217), e o subsequente Agravo perante o Superior Tribunal de Justiça, conhecido pelo Ministro Relator para negar seguimento ao Recurso Especial (Doc. 2 – fls. 249/255), em decisão confirmada pelo colegiado, conforme ementa (Doc. 2 – fl. 259):
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Não se conhece do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
    2. O agravante deixou de impugnar os seguintes fundamentos: a) a pena-base foi exasperada com base na preponderância da quantidade e natureza da droga apreendida sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; b) a dedicação a atividades criminosas impede a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    3. Agravo regimental não conhecido. 
    Esse julgado foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça após rejeitar os sucessivos recursos interpostos pela defesa (Doc. 2 – fls. 263; 275-277; 279-280; 281-286; e 288-294).
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) O sentenciado é réu primário, de bons antecedentes, é graduado, é funcionário público concursado, é casado e tem uma filha, tem endereço fixo e profissão, preenchendo os requisitos necessários para iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando do que o regime fechado; (b) o sentenciado cumpriu 7 meses de prisão preventiva em regime fechado e atualmente está há 3 meses preso em regime fechado por mandado de prisão em sentença condenatória, totalizando dez meses em regime fechado; e (c) 16% da pena recebida de 5 anos e 6 meses, para a progressão de regime para o semiaberto, segundo a nova dicção do artigo 112 da LEP, dado pelo Texto da Lei 13.964/2019 é de 9 meses e 22 dias. Tempo este já cumprido pelo peticionante em regime fechado.
    Requer-se, ao final, a concessão da ordem, para que o paciente cumpra a pena em regime prisional menos gravoso.
    É o relatório. Decido. 
    Os temas veiculados nesta impetração não foram examinadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente